Tribunal: STF
Processo: AI 382298
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
1.      Incabíveis embargos infringentes de acórdão não unânime em
   embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento (art. 333, do RISTF), que tão-somente dá provimento
   ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação
   rescisória. Precedente.
2.      Agravo regimental improvido.